Tribunal: TJDFT
Processo: 0000044-66.2018.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER PROPOSTA CONTRA O DISTRITO FEDERAL. PARTE AUTORA REPRESENTADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. PRELIMINAR DE SUSPENSÃO DO PROCESSO REJEITADA. MÉRITO: PRETENSÃO DE CONDENAÇÃO DO RÉU AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 421/STJ. CARACTERIZAÇÃO DE CONFUSÃO ENTRE CREDOR E DEVEDOR. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
1. A despeito de ter sido reconhecida a existência de repercussão geral para o fim de “definir se os entes federativos devem pagar honorários advocatícios às Defensorias Públicas que os integram” (Tema no 1.002), tem-se como desnecessária a suspensão da tramitação do processo, uma vez que não houve determinação neste sentido por parte da excelsa Corte Suprema. Preliminar rejeitada.
2. De acordo com a Súmula 421 do colendo Superior Tribunal de Justiça “Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”.
3. As Emendas Constitucionais n. 45/2004, n. 74/2013 e n. 80/2014 não conferiram personalidade jurídica própria às defensorias públicas, mas apenas asseguraram a tais órgãos autonomia administrativa, funcional e orçamentária em relação ao ente federativo ao qual se encontram vinculadas.
4. Incabível a condenação do Distrito Federal ao pagamento de honorários de sucumbência, nos casos em que a parte vencedora da demanda se encontra representada em juízo pela Defensoria Pública do Distrito Federal, porquanto evidenciada a confusão entre credor e devedor em tais hipóteses.
5. Apelação Cível conhecida. Preliminar rejeitada. No mérito, recurso não provido.